Tribunal: TJMT
Processo: 1017957-66.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017957-66.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ERENI RAMOS DA SILVA - CPF: 013.592.411-16 (EMBARGANTE), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ERENI RAMOS DA SILVA - CPF: 013.592.411-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a recorrente rebateu os termos da decisão recorrida, expondo os motivos para alteração da mesma.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017957-66.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: ERENI RAMOS DA SILVA

EMBARGADA: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ERENI RAMOS DA SILVA
,
contra acórdão desta Câmara (Id. 285228882), que, por unanimidade, rejeitou os embargos anteriormente opostos.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que sobre a inexistência de manifestação expressa sobre o pedido de exibição de documentos, formulado ao longo da instrução processual, cuja apreciação seria, segundo alega, essencial para comprovação de suposta violação ao princípio da isonomia.

Também argumenta sobre a ausência de análise sobre o pedido de inversão do ônus da prova, formulado sob o amparo do art. 373, §1o, do CPC, diante da alegada hipossuficiência da aluna-consumidora.

Da mesma forma, defende a inobservância do artigo 341 do Código de Processo Civil, concernente à revelia e seus efeitos presumitivos, que, segundo a embargante, foi expressamente invocado, mas ignorado pela decisão colegiada.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados (Id. 287523365).

A parte embargada aduz, em preliminar, sobre a impugnação à gratuidade da justiça, ao argumento de que a embargante não comprovou a sua hipossuficiência econômica, além de ausência de comprovação idônea de seus rendimentos, bem como, suscita a violação ao Princípio da Dialeticidade, sob o argumento de que a embargante não atacou os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, rebate os argumentos expostos pela embargante, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 288025852).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte requerida/embargada,
em sede de
contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor da autora, sob o argumento de que a mesma possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo, logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Ademais, a sede de contrarrazões, suscita a Violação ao Princípio da Dialeticidade, contudo, sem razão a embargada, isso porque a recorrente rebateu os termos da decisão recorrida, expondo os motivos para alteração da mesma, razão pela qual rejeito a preliminar em comento.

Quanto ao mérito, consoante relatado, trata-se de embargos de declaração, visando sanar suposto vício no v. acórdão, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, sob o argumento da inexistência de manifestação expressa sobre o pedido de exibição de documentos, formulado ao longo da instrução processual, cuja apreciação seria, segundo alega, essencial para comprovação de suposta violação ao princípio da isonomia.

Também argumenta sobre a ausência de análise sobre o pedido de inversão do ônus da prova, formulado sob o amparo do art. 373, §1o, do CPC, diante da alegada hipossuficiência da aluna-consumidora.

Da mesma forma, defende a inobservância do artigo 341 do Código de Processo Civil, concernente à revelia e seus efeitos presumitivos, que, segundo a embargante, foi expressamente invocado, mas ignorado pela decisão colegiada.

Contudo, em que pese os argumentos expostos pela parte embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou essas questões suscitadas, quando do julgamento do recurso de apelação, sendo inclusive, matérias já alegadas nos embargos anteriormente opostos, que foram rejeitadas no Id. 285228882.

Assim, pelo que se verifica, é m
ero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria no tocante a tal questão
.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10063693820228110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025